Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-35.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809989-35.2020.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 331/1991 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991, alegando-se omissões, contradições e erro material na decisão recorrida, bem como a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

2.

Os embargos de declaração têm caráter restrito, destinando-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

3.

No caso, as alegações do embargante quanto às supostas omissões e contradições, em especial sobre a distinção entre o Tema 221 do STF e a licença-prêmio, não procedem, uma vez que o acórdão foi claro ao afirmar que o art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991, ao prever a perda do direito ao gozo de férias em razão de licença-prêmio, viola direitos constitucionalmente garantidos.

4.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, verifica-se que a inconstitucionalidade do art. 108, em sua totalidade, foi corretamente declarada com base na proteção constitucional ao direito de férias, não havendo erro material ou extrapolação no que diz respeito ao pedido inicial.

5.

A ausência de modulação dos efeitos da decisão não configura omissão, pois, em regra, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade retroagem à data da promulgação da norma, salvo decisão em contrário, o que não foi demonstrado pelo embargante.

6.

Por fim, corrige-se o erro material referente à ausência de registro da suspeição do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes no acórdão, mantendo-se inalteradas as demais disposições da decisão embargada.

7. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer do embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia quatro do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, constante no id. 17337435, págs. 1/10, o qual julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 331/91 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS QUE PREVÊ A PERDA DO DIREITO AO GOZO DE FÉRIAS ANUAIS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUE GOZAR DE LICENÇA-PRÊMIO DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO. PRELIMINAR VISANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE NA MEDIDA EM QUE O RE 593.448 COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE TEMA SEMELHANTE AO CASO DA PRESENTE ADI JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR IMPUGNAR DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA AO REGIMENTO INTERNO DESTE TJ QUE PERMITE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À LESÃO AO TEXTO DA CARTA ESTADUAL. REJEITADA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR, CONSIDERANDO-SE QUE A HIPÓTESE IMPUGNADA OFENDE IGUALMENTE A REDAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DESTE ESTADO. MÉRITO. DIREITO DE FÉRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. INEXISTÊNCIA NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL DE PREVISÃO IMPONDO QUALQUER LIMITAÇÃO AO DIREITO DE FÉRIAS ANUAIS EM RAZÃO DO GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITOS GARANTIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO EM RAZÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL MUNICIPAL. QUESTÃO ANÁLOGA JULGADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 221 – RE 593.448. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 108 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 331/91 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, COM EFEITO
ERGA OMNES
E EFICÁCIA
EX TUNC.
DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 17825029, págs. 1/12), o Município de São João de Pirabas apresenta os pontos a serem embargados, os quais, em seu entendimento, possuem vícios a serem sanados, erros quanto às premissas fáticas, omissão quanto à modulação dos efeitos e erro material.

Expõe que a decisão levara em consideração o Tema 221 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a competência legislativa municipal no que cerne à restrição do direito de férias dos servidores e firma o entendimento que não pode, o Município, restringir as férias de servidores em licença saúde, de modo a inviabilizar o gozo de férias anuais, previsto no art. 7º, XVII, da Carta Magna.

Aduz, o embargante, que tal tema do STF possui objeto divergente do presente, visto que um trata acerca da licença saúde e outro de licença-prêmio, o que não poderia ser levado como base para apreciação na ação, tendo em vista que os requisitos para aquisição da licença-prêmio são divergentes quanto aos da licença-saúde.

Discorre sobre a clareza da exordial em questionar unicamente a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 108 da Lei Complementar nº 331/91, o qual versa sobre a licença-prêmio e não a integralidade do dispositivo, incorrendo, assim, o julgado impugnado, em erro quanto à premissa fática.

Argumenta que a decisão deve se limitar ao pedido da parte autora, em sede inicial, em razão da regra da adstrição, sendo certo que se não for observada pelo relator incorrerá este em julgamento
extra petita
, o que ocorrera no presente autos.

Cita os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais versam sobre a adstrição e arrola precedentes e entendimento doutrinário que entende fundamentar sua tese.

Formula pedido sucessivo.

Defende a viabilidade de conhecimento dos embargos declaratórios para a finalidade específica de modular a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, regra que, de forma análoga, pode ser aplicada no presente caso.

Sustenta, ainda, a omissão da decisão ora embargada, em decorrência da não delimitação sobre o momento em que a eficácia
ex tunc
se iniciaria.

Acrescenta que ao ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, não restou especificado se efeitos retroagiriam à data da promulgação da lei, à data do ajuizamento da ação ou aos últimos 5 (cinco) anos.

Destaca que a modulação dos efeitos é de interesse social e público, em decorrência da possibilidade de ações visando o ressarcimento, o que poderá gerar instabilidade no Município.

Arrola entendimento doutrinário que entende corroborar sua conjectura.

Requer a manifestação do relator acerca da modulação dos efeitos da decisão.

Defende que o caso em questão não se trata de exclusão do direito de férias, mas tão somente de previsão de hipóteses em que as férias não serão concedidas, razão pela qual não se trata de um direito absoluto.

Frisa que, em analogia às relações de direito privado, há possibilidades de que o trabalhador pode perder seu direito ao gozo de férias legalmente previstas na CLT e, que, tais normas, não são questionadas quanto à sua constitucionalidade.

Segue aduzindo razões no sentido de que a decisão recorrida seja reformada.

Ao final, postula pelo reconhecimento dos vícios apontados e, por consequência, pelo total provimento dos embargos de declaração.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 17999351, pág. 1.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o
Município de São João de Pirabas opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por este Tribunal que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e declarou a inconstitucionalidade do art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do referido município.

Alega o embargante a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, bem como defende a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Em que pese as razões apresentadas pelo embargante, não
vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC
a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Pois bem, sabemos que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado. Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Assim,
esse recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais onde a correção do vício identificado possa alterar o resultado da decisão.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições, especialmente no que tange à suposta falta de distinção entre o Tema 221 do STF, que trata da licença-saúde, e a questão específica dos autos, que envolve a licença-prêmio. Todavia, tal alegação não procede, uma vez que a decisão foi suficientemente clara ao estabelecer que o art. 108 da Lei Complementar nº 331/1991 do Município de São João de Pirabas, ao prever a perda do direito ao gozo de férias em razão de concessão de licença-prêmio, contraria direitos constitucionalmente garantidos, tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição Estadual.

O Município embargante alega também que o acórdão foi além do pedido inicial ao declarar a inconstitucionalidade de todo o art. 108, quando a parte autora teria impugnado apenas o inciso IX do referido artigo. No entanto, ao analisar o pedido na ADI e os fundamentos da decisão, verifica-se que a inconstitucionalidade do art. 108, em sua totalidade, foi declarada com base na proteção constitucional ao direito de férias, não havendo erro material ou julgamento
extra petita
, mas sim uma interpretação que visou resguardar direitos fundamentais dos servidores públicos municipais.

O embargante defende, ainda, que o acórdão embargado determinou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tivessem caráter
erga omnes
e com eficácia
ex tunc
, isso ocorrendo, porém, sem que houvesse especificação da data a partir da qual esses efeitos retroagiriam.

Ocorre, todavia, que a ausência de modulação específica não configura omissão, pois a regra geral em casos de inconstitucionalidade é no sentido de que os efeitos do julgado concernente devem retroagir à data da promulgação da norma inconstitucional, salvo decisão expressa em contrário.

Assim, em relação à modulação dos efeitos da decisão, saliento que a matéria foi devidamente analisada, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade com efeitos
erga omnes
e eficácia
ex tunc
. A modulação dos efeitos, como pretendido pelo embargante, é medida excepcional e só se justifica quando há relevante interesse social ou segurança jurídica a ser preservada, conforme estabelece o art. 27 da Lei nº 9.868/1999. No presente caso, não foram demonstrados motivos suficientes que justifiquem a modulação pretendida.

A alegação de que o acórdão embargado não considerou as possíveis restrições ao direito de férias, à semelhança do que ocorre na CLT, também não prospera. O acórdão foi claro ao afirmar que a Constituição não permite a limitação ao direito de férias por norma infraconstitucional municipal, diferentemente da legislação trabalhista que regula as relações de direito privado.

Quanto ao erro material apontado, referente à suspeição declarada pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, verifico que tal questão não foi devidamente registrada no acórdão. Nesse ponto específico, assiste razão ao embargante, sendo necessário proceder à retificação do acórdão para que conste a suspeição mencionada.

Por fim, todas as demais questões trazidas pelo embargante, incluindo a analogia com normas de direito privado, não configuram omissão, contradição ou erro material, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de corrigir erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos e
mbargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

Corrijo o erro material referente à não inclusão da suspeição do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes no acórdão, assentando na decisão embargada essa ocorrência.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024